Tribunal: STF
Processo: RE 75580
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-16
Data de publicação: 1974-10-16

Ementa:
SUPERINTENDENCIA DA BORRACHA. ISENÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS.
- A CHAMADA TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS E PREÇO ACRESCIDO AOS DE
CAPATAZIAS. A ELA NÃO SE ESTENDE A ISENÇÃO DE IMPOSTOS.- A TAXA DE
RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE E CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL,
LEGITIMAMENTE EXIGIVEL DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967 AOS
QUE GOZAM DA ISENÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS.- RECURSO EXTRAORDINÁRIOS
CONHECIDOS E PROVIDOS.